Tribunal: TJMT
Processo: 1016761-80.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016761-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), RB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 26.677.288/0001-27 (APELANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES DA LUZ CURVO - CPF: 545.215.641-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – NULIDADE DA CITAÇÃO – CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DA EMPRESA - ALEGAÇÃO DE ERROS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Considerando que a carta de citação com aviso de recebimento foi enviada e recebida no endereço da empresa requerida/apelante e regularmente recebida por seu preposto sem qualquer recusa ou alegação de ausência de poderes, a citação é válida.

II - Cabe ao requerido apresentar memória de cálculo indicando o valor que entende correto para fundamentar suas alegações de eventual excesso de execução ou oneração excessiva da cédula de crédito bancário, o que não foi realizado, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do cálculo apresentado.

III - Apesar de regularmente citada, verifica-se que a parte requerida/apelante alegou a nulidade do cálculo apresentado apenas após a sentença desfavorável, deixando precluir o prazo para alegação de eventuais desconformidades em sua primeira oportunidade, configurando-se a chamada “nulidade de algibeira”, nos termos da jurisprudência.

IV - O que se verifica nos autos é a cumulação de juros remuneratórios (contratuais) com juros de mora (moratórios), sendo a cumulação válida e regular, pois se tratam de encargos diferentes e destinados a fins diversos. Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, oriundos do acordo entre as partes; os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, decorrentes do próprio inadimplemento, nos termos da previsão legal (mora ex re), razão pela qual não há motivo para não serem cobrados cumulativamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1016761-80.2023.8.11.0041 interposto por RB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI (requerido/apelante) em face de ITAÚ UNIBANCO S/A (autor/apelado), após sentença proferida nos autos da “Ação Monitória”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 204030198 e 204030211 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados nesta AÇÃO MONITÓRIA, movida pelo ITAU UNIBANCO S.A. em face de RB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME condenando-a ao pagamento de R$ 315.051,48, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil (Cumprimento de Sentença). Consequentemente, o magistrado de piso ainda condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 204030201 o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, bem como a nulidade da citação e a nulidade da execução pela ausência de liquidez do título executivo, alegando que o autor apresentou cópia de proposta de parcelamento de dívida e memória simples de cálculo, sem constar o índice de correção monetária adotado. Ademais, a apelante ainda requer a aplicação do código de defesa do consumidor com a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da oneração excessiva da cédula de crédito bancário, além de pugnar pela exclusão da capitalização dos juros da cédula de crédito bancário diante da ausência de pactuação expressa no contrato e a não cumulação da multa de mora com os juros moratórios.

Contrarrazões sob o id. 204030213 requerendo a manutenção da sentença da forma como proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação Monitória” n. 1016761-80.2023.8.11.0041 proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A (autor/apelado) em desfavor de RB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI (requerido/apelante).

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados nesta AÇÃO MONITÓRIA, movida pelo ITAU UNIBANCO S.A. em face de RB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME condenando-a ao pagamento de R$ 315.051,48, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil (Cumprimento de Sentença). Consequentemente, o magistrado de piso ainda condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Pois bem.

A priori, defiro os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Outrossim, de se ressaltar que “nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, nos termos da Súmula no 381 do STJ, bem como que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” (artigo 492 do CPC/2015), razão pela qual o recurso será analisado nos limites do pedido.

No caso em tela, de se pontuar que a discussão acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor encontra-se superada, restando inclusive sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado no 297, in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

As razões recursais, preliminarmente, sustentam a nulidade da citação, e consequentemente, nulidade absoluta do processo. Entretanto, verifica-se no id. 204030194 a efetiva e regular citação da parte requerida através de correspondência com aviso de recebimento no endereço regular da pessoa jurídica, qual seja, “rua Barão do Melgaço, n. 844, bairro Porto, Cuiabá/MT”, mesmo endereço constante na procuração de id 204030202.

Esse é o entendimento deste tribunal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA – ENDEREÇO QUE PERTENCE A EMPRESA – CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O ato citatório é considerado válido e eficaz se a pessoa recebe a citação postal na sede ou filial da pessoa jurídica requerida sem recusa da qualidade de funcionário ou sem ressalva de que não possui poderes para fazê-lo, conforme disposto no art. 248, §2o, do CPC.

(N.U 1007785-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

Assim, considerando que a carta de citação com aviso de recebimento foi enviada e recebida no endereço da empresa requerida/apelante e regularmente recebida por seu preposto sem qualquer recusa ou alegação de ausência de poderes, a citação é válida.

Outrossim, a Apelante ainda afirma que a instituição financeira autora se limitou a apresentar cópia de proposta de parcelamento de dívida e memória simples de cálculo, sem constar o índice de correção, violando o art. 798, parágrafo único, incisos I e III, do Código de Processo Civil, além de sustentar a oneração excessiva da cédula de crédito bancário.

Vale relembrar que o art. 700, I do Código de Processo Civil prevê a propositura da Ação Monitória por aquele que busque o pagamento de quantia em dinheiro, desde que possua prova escrita sem eficácia de título executivo, devendo haver a indicação da importância devida e instrução com memória de cálculo, sob pena do indeferimento da inicial. Confira-se:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

No caso concreto, a autora/apelada ingressou com Ação Monitória contra a apelante buscando o adimplemento da quantia de R$ 315.051,48 (trezentos e quinze mil, cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), apresentando demonstrativo de débito (memória de cálculo) no id. 204030177 e a proposta de parcelamento da dívida (id. 204030169) a título de prova escrita sem eficácia de título executivo, constando nos documentos os juros contratuais estabelecidos.

De outro lado, o demonstrativo de débito consta índice de correção monetária zero, demonstrando a desconsideração da correção naquele cálculo por parte do autor. Nestes termos, caberia ao apelante apresentar memória de cálculo indicando o valor que entende correto para fundamentar suas alegações de eventual excesso de execução ou oneração excessiva da cédula de crédito bancário, o que não foi realizado, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do cálculo apresentado.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2o, DO CPC/1973. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. COISA JULGADA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. VALOR. EXORBITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.

2. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

3. Na hipótese, a Corte local asseverou que a decisão rescindenda não ofendeu a coisa julgada nem incorreu em violação direta de lei federal, porquanto era de rigor o prosseguimento da execução, a qual se amparava em título executivo judicial líquido, certo e exigível, bastando meros cálculos aritméticos para se chegar ao montante devido.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consolidada em recurso especial repetitivo, no caso do art. 475-L, § 2o, do CPC/1973 (excesso de execução), é indispensável apontar, na petição de impugnação de cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial.

5. A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada (Súmula no 344/STJ).

6. Se os critérios para o pagamento das diferenças encontradas na ação revisional já foram definidos na sentença transitada em julgado, sendo suficiente a elaboração de meros cálculos aritméticos para se apurar o valor devido, a liquidação se torna dispensável, nos termos do art. 475-B do CPC/1973. Precedentes.

7. A ação rescisória não se presta para discutir eventual exorbitância dos honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros permitidos pela legislação de regência.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.964.566/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Assim, não basta o apelante apresentar alegações genéricas acerca da incorreção e oneração excessiva no demonstrativo de débitos apresentado pelo autor, pois a parte que alega erros no cálculo deve apresentar sua própria memória de cálculo, indicando o valor que entende correto para fundamentar suas alegações.

Dessa forma, os documentos e a planilha de débito apresentada pelo autor servem para demonstrar a existência de obrigação válida e legalmente contraída, bem como o inadimplemento da dívida, deixando a requerida de fazer prova, com base no artigo 373, inciso II, do CPC, de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor na demanda monitória, devendo ser mantida a constituição de pleno direito do título executivo judicial.

Ademais, apesar de regularmente citada, verifica-se que a parte requerida/apelante alegou a nulidade do cálculo apresentado apenas após a sentença desfavorável, deixando precluir o prazo para alegação de eventuais desconformidades em sua primeira oportunidade, configurando-se a chamada “nulidade de algibeira”, nos termos da jurisprudência.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. MENOR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, no tocante à tese de nulidade do processo devido à ausência de intimação do Ministério Público para atuar na causa que tenha como um dos autores pessoa incapaz, a parte autora apenas alegou referido tema após o julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, não havendo nenhuma manifestação em momento anterior.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, bem como que a alegação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado desfavorável de mérito, configura a chamada nulidade de algibeira. Precedentes.

3. Da análise do agravo de fls. 1200/1208 (e-STJ), verifica-se que o agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o agravo em recurso especial não mereceu conhecimento, haja vista a incidência do inciso V do art. 21-E do RISTJ.

4. Não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de atacar específica e fundamentadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, III, do CPC e Súmula 182/STJ.

5. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial". (AgInt no AREsp n. 2.201.614/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) 6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.481.411/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Sendo assim, diante da arguição de nulidade decorrente de inconsistências na memória de cálculo somente após sentença desfavorável, quando deveriam ter sido arguidas na primeira oportunidade, resta configurada a “nulidade de algibeira”, tratando-se de alegações utilizadas como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

O apelante ainda pugna pela exclusão da capitalização dos juros da cédula de crédito bancário, alegando a ausência de pactuação expressa no contrato. Todavia, inexiste qualquer capitalização no cálculo apresentado em juízo, sendo descabido tal pedido. Qualquer prova em sentido contrário deveria ser produzida pela parte que alega, nos termos da fundamentação acima exposta.

Por fim, a parte apelante pugna pela não cumulação da multa de mora com os juros moratórios, fundamentando que ambos têm a mesma origem. No entanto, compulsando os autos, em nenhum momento foi constatada a cobrança de multa moratória, inexistindo cumulação de multa com juros de mora.

O que se verifica nos autos é a cumulação de juros remuneratórios (contratuais) com juros de mora (moratórios), sendo a cumulação válida e regular, pois se tratam de encargos diferentes e destinados a fins diversos. Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, oriundos do acordo entre as partes; os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, decorrentes do próprio inadimplemento, nos termos da previsão legal (mora ex re), razão pela qual não há motivo para não serem cobrados cumulativamente.

Esse é o entendimento deste tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO REPRESENTATIVO DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO (CHEQUE ESPECIAL) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EX-SÓCIO QUE FIGURA NA QUALIDADE DE GARANTIDOR SOLIDÁRIO – RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – IRRELEVÂNCIA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA DO CONTRATO – PRELIMINAR REJEITADA – ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS DESDE A DATA DO VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial” (STJ - Segunda Seção - REsp 1291575/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). 2. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento “como solidariamente responsável pelo contrato aquele que o subscreve, assumindo expressamente a responsabilidade por todas as obrigações contraídas, mas que, por equívoco, é erroneamente rotulado de avalista no instrumento contratual. Nesses casos, sendo inequívoca a intenção das partes de que tais ‘avalistas’ respondam solidariamente com o devedor principal, concluiu-se, com base no art. 85 do Código Civil, por sua obrigação de honrar todos os encargos previstos no contrato, independentemente da equivocada qualificação que lhes foi atribuída no instrumento e de haver nota promissória vinculada que tenham avalizado” (STJ - Terceira Turma - REsp 1218410/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013). 3. Verificada a existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de prorrogação automática e sucessiva por iguais períodos, independentemente de aditivos contratuais, e ausente manifestação formal dos devedores em sentido contrário, mantém-se a responsabilidade do ex-sócio e garantidor pelo adimplemento da dívida. 4. “É possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016). 5. “Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.001.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

(N.U 1011486-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

Assim sendo, é possível a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios, especificamente no período de inadimplência, como é o caso dos autos.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença impugnada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024